Tribunal: TJPA
Processo: 0819161-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819161-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUCIMAR SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM VIOLÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO INTRAFAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Jucimar Silva Santos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal Brasileiro,
contra decisão do Juiz Plantonista de Parauapebas/PA que manteve sua prisão preventiva. A impetração alegou nulidade da prisão por fundamentação genérica, excesso de prazo na instrução, com sucessivas redesignações de audiências, ausência de risco à instrução pela oitiva da vítima em Juízo, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, como o laudo sexológico, declarações da vítima e o
modus operandi
do crime, envolvendo violência, grave ameaça e contexto de intimidação no seio familiar, com posterior fuga do acusado, caracterizando risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.

A decisão judicial enfrentou os argumentos da defesa e individualizou os fundamentos da custódia, não se limitando à gravidade abstrata do delito, conforme exigido pelos arts. 312 e 315 do CPPB e pelo art. 93, IX, da CF/1988.

As jurisprudências do STJ e do TJPA reconhecem que a gravidade concreta do fato e o risco de reiteração delitiva no ambiente doméstico autorizam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas no caso concreto, dada a proximidade familiar entre acusado e vítima, bem como o histórico de ameaça, nos termos do art. 282, §6º, do CPPB.

Não configurado o alegado excesso de prazo, visto que a instrução criminal foi concluída e o feito aguarda alegações finais, observando-se o trâmite regular do processo.

As condições subjetivas do paciente, como residência fixa, paternidade e primariedade, não têm força suficiente, por si sós, para afastar a custódia, conforme entendimento consolidado (Súmula nº 08 do TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e no mérito denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como o
modus operandi
violento e o risco à ordem pública, especialmente em contexto intrafamiliar.

O excesso de prazo na instrução não se configura quando há atos processuais em andamento e ausência de inércia estatal.

A decretação de medidas cautelares diversas deve ser afastada quando não garantem, no caso concreto, a proteção da vítima e da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam,
de per si
, a legalidade da custódia preventiva, se presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPPB, arts. 282, §§ 1º e 6º, 312, 315, 319. Código Penal Brasileiro, art. 213, §1º, c/c art. 226, II. Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Jucimar Silva Santos, contra ato de Juiz de Direito plantonista da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos da Ação Penal nº 0807692-90.2024.8.14.0040, em que responde pela suposta prática do
art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do decreto de prisão preventiva por fundamentação genérica (gravidade em abstrato), excesso de prazo na formação da culpa (paciente preso desde 11/05/2025), com sucessivas redesignações de audiências por falhas de intimação das testemunhas de acusação, ausência de risco à instrução pela oitiva da vítima em Juízo, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e paternidade) e possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão (CPPB, art. 319).

A liminar foi indeferida (ID 29873668), requisitando-se informações.

Requisitadas informações e prestadas conforme ID 30108804.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender idônea a motivação da custódia (gravidade concreta, risco de reiteração/intimidação no âmbito familiar), inexistente excesso de prazo (feitos com audiências já realizadas e nova data próxima), e insuficiência de cautelares alternativas (ID 30174189).

É o breve relatório.

Tendo em vista a manifestação da defesa requerendo a realização de sustentação oral, processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão de Julgamento presencial.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante. A doutrina explica no mesmo sentido:

“A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.”

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira.
Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais
. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O Juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, demonstrando elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso em tela, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5,
Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPP, arts. 312,
caput e
§1º, 2º§ e 315, caput e §1º
):

“Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o
juiz a quo
manteve a prisão preventiva do paciente:

“DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA A defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 146629599), alegando a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão e condições pessoais favoráveis ao acusado. Aduz também que não subsistem elementos que indiquem risco ao processo, à ordem pública ou à vítima, que a própria companheira do acusado, irmã da vítima, manifestou-se contrariamente à imputação. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 147147022), destacando a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e possibilidade de intimidação da vítima e testemunhas, especialmente considerando a relação de convivência familiar entre réu, vítima e testemunha. No presente caso, conforme consta da denúncia e das peças produzidas em sede policial, especialmente pelas declarações da vítima e pelo laudo sexológico (ID 115764763 - Pág. 19), há indicação da prática de um crime e indícios suficientes de autoria na pessoa do réu, elementos básicos para a prisão preventiva. É importante destacar que o modus operandi narrado nos autos demonstra a gravidade concreta da conduta e evidencia risco real e atual à ordem pública, notadamente à integridade física e psíquica da vítima, que permanece inserida no mesmo núcleo familiar. Há narração de que o 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 3 4ª Procuradoria de Justiça Criminal Manifestação em Habeas Corpus Processo nº 0819161-25.2025.8.14.0000 acusado teria constrangido a vítima, mediante violência e grave ameaça, à prática de conjunção carnal, no interior da residência em que residem, mediante invasão do quarto, utilização de força física e ameaça de morte para impor silêncio à ofendida. A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fatos e de existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculo familiar e filhos menores, não é suficiente para, isoladamente, afastar os requisitos que ensejam a custódia preventiva. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súm. 08 do E. TJPA. Pelos motivos acima expostos, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva do réu.”

Em sua decisão, o magistrado do primeiro grau destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, que tais elementos estão evidenciados pelas declarações da vítima e pelo laudo sexológico. No que se refere ao
periculum libertatis
, o juízo de origem registrou circunstâncias concretas do caso, consubstanciadas no
modus operandi
, com violência e grave ameaça, em residência e no âmbito do mesmo núcleo familiar, acrescidas de ameaça de morte e evasão após o crime, fatores que, em concreto, agravam a reprovabilidade da conduta e revelam risco atual à ordem pública e à segurança da vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos à preventiva, quando reveladores do
periculum libertatis
e do risco de reiteração/abalo à ordem pública:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2.
No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução.

Destacou-se que o acusado, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, praticou atos diversos da conjunção carnal com a criança que contava com 9 anos de idade à época. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima.
Consta ainda nos autos que a enteada não foi a única infante que ele vitimou, pois também molestou suas próprias primas, D. e B., quando eram mais novas. Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021) .No caso dos autos, os últimos acontecimentos se deram em abril do corrente ano, além disso, após o decreto preventivo de 5/7/2023, o acusado permaneceu foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg n
o HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (G.N.)

Ressalta-se que as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a do contexto intrafamiliar (paciente cunhado da vítima), da ameaça de morte e do
modus operandi
violento, as medidas alternativas diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).O cenário recomenda distanciamento efetivo do agressor, cuja eficácia, nas circunstâncias narradas, não se assegura com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno ou simples proibições de contato, sobretudo diante da proximidade familiar e do histórico de intimidação.

A aferição do alegado de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, faz-se sob os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, não por soma aritmética de prazos. No caso, a fase de instrução já está concluída, estando atualmente o feito aguardando alegações finais, o que afasta o argumento de inércia estatal e a caracterização do constrangimento ilegal pela demora.

Sobre o assunto, junta-se o entendimento do Colendo. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional. 2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.
3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.
4. Agravo regimental improvido.”

(
STJ - AgRg no RHC
: 151040 BA 2021/0238218-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) (G.N.)

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025